Tribunal: TJDFT
Processo: 0745814-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0745814-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBERSON GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, NU PAGAMENTOS S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ITAU UNIBANCO S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, PICPAY INVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA DESPACHO Por ora, nada a prover. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator